Tribunal: STF
Processo: ARE 1501853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco do Brasil formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão (eDoc 16) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE AFASTADA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DA CONTA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, VI E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão do julgado viola preceitos constitucionais por ter conferido legitimidade ao Ministério Público Estadual para, independentemente de prévia autorização judicial, obter informações bancárias de conta de titularidade do Município de Serrinha/BA.



    Ao fim, requer o conhecimento e provimento do apelo excepcional para assentar que não dispõe o Parquet de permissão constitucional para acessar dados bancários sigilosos sem prévia aquiescência do Poder Judiciário.



    Não admitido o recurso, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por correto o acórdão vergastado, pois o Supremo entende que pode o Ministério Público requisitar diretamente às instituições financeiras dados e documentos bancários de contas destinadas ao recebimento e à movimentação de recursos públicos.



    Corroboram esse assentimento o que restou decidido no ARE 873.827 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; no ARE 1.331.423, ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.430.244, ministro Dias Toffoli; no MS 21.729, Redator do acórdão o ministro Néri da Silveira; e no RHC 133.118, ministro Dias Toffoli, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente